Tribunal: STF
Processo: Rcl 61214
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 56 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra ato do juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Formiga/MG, por alegada afronta à Súmula Vinculante nº 56 do STF. 



    O reclamante sustenta, em síntese, que foi beneficiado com regime semiaberto nos autos do processo de execução penal n. 4400607-46.2019.8.13.0301, mas permanece em estabelecimento prisional destinado ao regime fechado, mais gravoso. 



    Requer seja “declarada a ofensa à Súmula Vinculante nº 56, determinando-se a colocação do Reclamante em regime domiciliar provisório até o surgimento da vaga”.



    As informações solicitadas foram prestadas pela autoridade reclamada. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não assiste razão ao reclamante.



    Inicialmente, é importante registrar que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.



    In casu, alega-se violação ao enunciado nº 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, que estabelece, in litteris:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    Por seu turno, o RE 641.320 determinou que: ”c) havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto”.



    A autoridade reclamada informou o seguinte: 



    “O Paciente possui processo de execução tramitando nesta comarca através do sistema SEEU, sob o nº 4400607-46.2019.8.13.0301, no qual cumpre uma pena total de 18(dezoito) anos, 08(oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão. 



    Conforme decisão proferida em 04/07/2023, foi concedido ao Paciente a progressão para o regime semiaberto, sendo determinada a remessa dos presentes autos à Penitenciária local para que providenciasse a transferência do mesmo para um estabelecimento penitenciário compatível com seu novo regime. (seq.252.1).



    O Diretor-Geral da Penitenciária, através de ofício juntado aos autos no dia 17/07/2023, comunicou que estava ciente da progressão de regime do Paciente e informou que o pedido de transferência do mesmo havia sido enviado à Diretoria de Gestão de Vagas por meio do processo SEI 1450.01.0103804/2023-69, estando aguardando autorização. (seq.269.1). 



    A defesa apresentou pedido de prisão domiciliar, o que foi indeferido, nos termos da decisão de seq.267.1. 



    Em contato telefônico com a unidade prisional realizado nesta data, foi informado que a transferência do Reclamante está aguardando apenas o remanejamento de alguns presos do Complexo Penitenciário Pio Canedo de Pará de Minas para ser efetivada.” 



    Como se observa, o ato reclamado não desafiou a autoridade da Súmula Vinculante 56.



    Ao contrário, verifico, in casu, que a autoridade reclamada já determinou a “remessa dos presentes autos à Penitenciária local para que providenciasse a transferência do mesmo para um estabelecimento penitenciário compatível com seu novo regime”.



    Ademais, conforme informado pela unidade prisional, “a transferência do Reclamante está aguardando apenas o remanejamento de alguns presos do Complexo Penitenciário Pio Canedo de Pará de Minas para ser efetivada”. 



    Dessa forma, constata-se que foram tomadas as providências para a transferência do reclamante à unidade prisional compatível com o regime de cumprimento de pena em questão.



    Importante ressaltar que  esta Suprema Corte não impôs, indistintamente, a obrigatoriedade da concessão de regime domiciliar baseado unicamente na constatação de ausência de vagas no regime em que o apenado deveria cumprir a pena, sem que sejam observados os requisitos exigidos para a fruição do benefício. É que devem ser consideradas as circunstâncias pessoais do condenado, seu comportamento no curso da execução, a natureza dos crimes praticados, bem como a possibilidade de saída antecipada de sentenciados em regimes menos graves ou mais antigos, conforme assentado no julgamento do RE 641.320. 



    Destarte, ressoa inequívoco o descabimento da presente ação, por ausência de violação à Súmula Vinculante n. 56.



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE esta reclamação, nos termos do parágrafo único do artigo 161 do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente